Tribunal: TJBA
Processo: 8050583-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050583-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ILDA LOURENCO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
YGOR LIMA LOPES, CLARISSA PETROCCHI CUGINI, NEIVA DOS SANTOS VIANA

AGRAVADO: MARIA GIRLENE JULIAO CASTRO

Advogado(s)
:
SADRAQUE JOSE SERAFIM RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação possessória. Reintegração de posse. Deferimento da liminar no juízo a quo. Presença dos requisitos legais. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de reintegração de posse formulado em ação possessória, sob fundamento de presença dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, com elementos probatórios aptos a demonstrar a posse, o esbulho e a sua data, especialmente diante da realização da audiência de justificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravada comprovou os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela possessória liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse exercida, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

4. A presença de justificação prévia e de prova testemunhal promove a verificação dos fatos essenciais à concessão da medida liminar.

5. A audiência prevista no art. 562 do CPC visa permitir a formação do convencimento do juízo em sede de cognição sumária, o que viabiliza a produção mínima de prova oral ou documental idônea.

6. A modificação unilateral da cerca limítrofe pelas agravantes, sem amparo judicial ou consenso, configura esbulho possessório, nos termos do art. 560 do CPC, legitimando a medida reintegratória deferida.

7. A alegação de contrato verbal de permuta não afasta, neste momento de cognição sumária, a configuração do esbulho nem elide os indícios de posse pacífica e duradoura exercida pela agravada, sendo matéria a ser apreciada em sede de cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n° 8050583-61.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
MARIA ILDA LOURENÇO DOS SANTOS e DOMINGA MARIA LOURENÇO
e, como agravada,
MARIA GIRLENE JULIÃO CASTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.